Tribunal: TJDFT
Processo: 0717620-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717620-51.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDOS: ESTEVAM FONSECA DE AMORIM NETO, MONICA ALVES MESQUITA DE AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. PRETENSÕES DIVERSAS. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA. IMPEDIMENTO. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. NOVA AÇÃO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. POSSIBILIDADE. SISTEMA OPT IN. AÇÕES COM PROPÓSITOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A pretensão deduzida no atual cumprimento de sentença não se identifica com o objeto da anterior ação individual. Nesta, os autores pleitearam o pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Já a parte da sentença coletiva, que ampara a atual pretensão executiva, refere-se à condenação em reparar por danos materiais decorrentes da desvalorização do empreendimento, em razão da não execução da área de lazer e compensação por danos morais, com origem no mesmo fato. Portanto, trata-se de ações distintas, o que impede o acolhimento da exceção de coisa julgada. 2. Quanto ao efeito preclusivo da coisa julgada, o agravante pretende lhe conferir maior amplitude, uma vez que não constitui empecilho para o ajuizamento de nova ação entre as mesmas partes, se diversa a causa de pedir. 3. Do mesmo modo, in casu, não há que se falar em “aplicação dos efeitos do sistema opt in”, uma vez que as ações possuíam diferentes propósitos. 4. No caso dos autos, não só os consumidores beneficiar-se-iam do processo coletivo, uma vez que este possuía propósito diverso da ação individual e na qual se realizou acordo, como, por conseguinte, teriam legitimidade para requerer o cumprimento da sentença coletiva. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único , inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJE 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023